Tribunal: TJDFT
Processo: 0003371-92.2017.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO MECÂNICO PREEXISTENTE. PREJUÍZOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
1. Caracterizado o vício no produto que o torne inadequado para o consumo, aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, fazendo surgir para o consumidor o exercício de uma das seguintes prerrogativas: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço (§ 1o).
2. A configuração da litigância de má-fé exige a presença inquestionável do dolo, como desejo deliberado de causar dano processual a parte contrária, devendo ser aplicada somente em hipóteses de concreta evidência.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.